Tribunal: STJ
Processo: 0018181-53.2017.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894133 - PA (2025/0107228-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: R L DO N P
ADVOGADO
: ANTONIO MORAES QUARESMA NETO - PA034536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos artigos 39 da Lei n. 8.038/1990, 258,
, do
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal;
(AgRg no
39 da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ"
AREsp n. 1.625.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, REPDJe de
, DJe de
27/10/2020
12/11/2020
03/11/2020
).
3. No caso, o agravo regimental foi protocolado após o trânsito em julgado
certificado nos autos, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47923701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: db99b371-3c86-42c4-8771-63165a7bcc62

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894133 - PA (2025/0107228-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: R L DO N P
ADVOGADO
: ANTONIO MORAES QUARESMA NETO - PA034536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos artigos 39 da Lei n. 8.038/1990, 258,
, do
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal;
(AgRg no
39 da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ"
AREsp n. 1.625.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, REPDJe de
, DJe de
27/10/2020
12/11/2020
03/11/2020
).
3. No caso, o agravo regimental foi protocolado após o trânsito em julgado
certificado nos autos, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
4. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por R L DO N P contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte
, que não conheceu do agravo
(e-STJ fl. 424)
em recurso especial manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ, assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO
PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE R L DO N P DE
CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE EXAME
PERICIAL PARA AVERIGUAR O GRAU DE VERACIDADE DO RELATO DA
VÍTIMA. DESCABIMENTO. PROVA IMPERTINENTE. REVITIMIZAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA47924010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:04
Código de Controle do Documento: f6bde433-b09f-4962-bd71-c396342f9106

OFENDIDA. PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS QUANTO ÀS AUTORIAS E MATERIALIDADE DELITIVAS. NÃO
SUBSISTÊNCIA. PROVAS COLHIDAS CONVERGENTES PARA A
RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES. PALAVRA DA VÍTIMA
CORROBORADA PELOS DEMAIS MEIOS DE PROVA CARREADOS NOS
AUTOS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME."
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 2-9).
O Ministério Público Federal opinou "pelo não conhecimento do agravo
regimental, uma vez que o recurso é intempestivo, pois interposto fora do prazo
estabelecido pelo art. 39 da Lei n. 8.038/1990, e não houve a impugnação de todos os
fundamentos do decisum atacado, o que atrai a aplicação da Súmula 182 desse STJ"
(e-STJ fls. 23-28).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente agravo regimental não comporta conhecimento, uma vez que é
intempestivo.
É certo que "consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, nos feitos que tratam de matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, têm aplicação a Lei no 8.038/1990 e o art. 798 do Código de Processo
Penal, que estabelecem o prazo de cinco dias corridos para a interposição do agravo
(AgRg no RE no HC n. 310.191/SP, relatora Ministra Maria Thereza de
regimental"
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
26/9/2018
Com efeito, "mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo
para a interposição de agravo regimental continuou regido pelo art. 38 da Lei n. 8.038
(AgRg no AgRg no AREsp n. 462.813/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
/1990"
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/9/2018
25/9/2018
Não se aplica a regra introduzida pelo novo Código de Processo Civil
referente à contagem dos prazos processuais em dias úteis. Neste sentido: "A Terceira
Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência jurisprudencial quanto à aplicação
dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil no Processo Penal,
firmou posicionamento no sentido de que o prazo para interposição do agravo
regimental é de 5 dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de
(AgRg
Processo Penal; 39 da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ"
no AREsp n. 1.625.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, REPDJe de
, DJe de
).
27/10/2020
12/11/2020
03/11/2020
Documento eletrônico VDA47924010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:04
Código de Controle do Documento: f6bde433-b09f-4962-bd71-c396342f9106

No caso, o agravo regimental foi protocolado após o trânsito em julgado
certificado nos autos, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47924010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:04
Código de Controle do Documento: f6bde433-b09f-4962-bd71-c396342f9106

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0107228-5
AREsp 2.894.133 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0003520171004080 00181815320178140401 181815320178140401
20170306657848 3520171004080
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R L DO N P
ADVOGADO
: ANTONIO MORAES QUARESMA NETO - PA034536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: M P M DE O
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R L DO N P
ADVOGADO
: ANTONIO MORAES QUARESMA NETO - PA034536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542605515494524470551@
2025/0107228-5 - AREsp 2894133 Petição : 2025/0043522-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:10:06
Código de Controle do Documento: AFFC641B-4867-4D8D-9013-BAEA4D984815